Tribunal: STF
Processo: RE 73985
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
1) Imposto de importação. Alteração de alíquota, através de Resolução do C.F.A. Nulidade desse ato. Motivação. 
2) Aplicação do art. 22 da Lei 3. 244/57. 
3) Inexistência de negativa de vigência da lei federal indicada. 
4) Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
5) Recurso extraordinário conhecido e provido.